Tribunal: TJDFT
Processo: 0728015-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728015-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISY LOPES DA FE AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Após a interposição do agravo de instrumento e prolação de despacho determinando a intimação da parte agravada para contra-arrazoar o presente recurso - haja vista a ausência de pedido liminar -, a agravante apresentou petição (ID 18542785), informando que, por um lapso, deixou de efetuar pedido expresso no sentido da concessão de tutela provisória de urgência inaudita altera pars. Contudo, estabelece o art. 223 do Código de Processo Civil que, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Como visto, a circunstância prevista ao final do dispositivo não se aplica à hipótese dos autos, incidindo a preclusão consumativa em relação ao ato praticado (interposição de agravo de instrumento). Mais a mais, não se pode ignorar que já houve determinação para que parte agravada se manifeste em contrarrazões, caso queira, o que também obsta a apreciação de eventual pedido liminar, que, ademais, causaria evidente tumulto processual desnecessário. Diante disso, prossiga-se no regular julgamento deste agravo de instrumento, aguardando-se o prazo para manifestação da parte agravada, certificando a Secretaria eventual transcurso in albis e fazendo os autos conclusos na sequência. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator